Tribunal: TJDFT
Processo: 0711963-38.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. MOMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
2. Embora seja necessária a dupla intimação, estas não precisam ser concomitantes, ou seja, basta que o advogado seja intimado para alguma providência, e, diante de sua omissão, intima-se a parte autora pessoalmente, advertindo que sua inércia ensejará extinção do feito por abandono da causa.
3. Apelação conhecida e não provida.